Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. EMBARQUE EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE UMA HORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, à falta de lesão a qualquer direito da personalidade do passageiro, não provoca dano moral atraso de aproximadamente uma hora sanado pelo embarque em voo de outra companhia aérea.
II. O ressarcimento de gasto com a aquisição de outra passagem aérea pressupõe a sua comprovação por meio de prova minimamente convincente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Apelação conhecida e desprovida.